Tribunal: TJES
Processo: 5003198-24.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003198-24.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A & B COSMETICOS LTDA - EPP

APELADO: AMARANTE - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FACTORING. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EFEITOS EX NUNC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AGIOTAGEM E LEI DA USURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão (id. 18064138) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, tão somente para afastar a multa por embargos declaratórios protelatórios aplicada em primeiro grau.

2. A embargante alega omissão quanto ao art. 98, §3º, do CPC e busca a inversão do ônus da prova (MP 2.172-32/2001), além de rediscutir teses de agiotagem e incidência da Lei da Usura.

II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos efeitos da gratuidade judiciária concedida e se cabem embargos de declaração para rediscutir as teses de agiotagem, inversão do ônus da prova e Lei da Usura.

III. Razões de Decidir 4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo via adequada para a mera rediscussão da matéria já decidida. 5. Inexiste omissão sobre o art. 98, §3º, do CPC, pois o acórdão foi claro ao definir que a gratuidade judiciária deferida possui efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar a condenação pretérita às verbas de sucumbência. 6. As teses de agiotagem e Lei da Usura foram enfrentadas de forma fundamentada, concluindo-se que a operação configurou factoring regular, a certidão do BACEN isoladamente não constitui indício de usura e a embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), rechaçando-se, por incompatibilidade lógica, a aplicação da inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e Tese 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 8. Tese de julgamento: "O benefício da gratuidade judiciária possui efeitos ex nunc, não alcançando condenação sucumbencial pretérita, e os embargos de declaração são via inadequada para a mera rediscussão do mérito e da valoração de provas".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, 373, II, e 1.022; MP 2.172-32/2001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
A&B COSMÉTICOS LTDA.
em face do v. acórdão (id.
18064138
) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, tão somente para afastar a multa por embargos declaratórios protelatórios que havia sido aplicada pelo juízo de primeiro grau.

Em suas razões recursais (id.
18247134
), a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, argumentando, em síntese, que o acórdão não se manifestou sobre a aplicação do art. 98, §3º, do CPC, deixando de esclarecer se a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença encontra-se suspensa em decorrência da gratuidade da justiça deferida em sede recursal.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto à incidência do art. 3º da MP 2.172-32/2001, especificamente no que tange à inversão do ônus da prova em casos de alegação de usura, e quanto à aplicação do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) às operações de factoring realizadas por empresas que não integram o Sistema Financeiro Nacional.

Por fim, aponta a ausência de enfrentamento específico acerca da tese de mútuo dissimulado e da eventual nulidade do negócio jurídico por simulação ou ilicitude do objeto, à luz dos arts. 166 e 167 do Código Civil, requerendo o suprimento de tais vícios para fins de prequestionamento e viabilização de eventual recurso aos tribunais superiores.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003198-24.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A & B COSMETICOS LTDA - EPP

APELADO: AMARANTE - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
A&B COSMÉTICOS LTDA.
em face do v. acórdão (id. 18064138) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, tão somente para afastar a multa por embargos declaratórios protelatórios que havia sido aplicada pelo juízo de primeiro grau.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, via adequada para a mera rediscussão da matéria já decidida.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

Acerca da alegada omissão sobre o art. 98, §3º, do CPC, o acórdão foi claro ao estabelecer que o benefício da gratuidade judiciária, embora deferido em razão da hipossuficiência demonstrada, possui efeitos estritamente
ex nunc
. O voto condutor ressaltou que a concessão “
não retroage para alcançar a condenação às verbas de sucumbência (custas e honorários) impostas na r. sentença
”. Dessa forma, é logicamente desnecessária menção adicional à suspensão de exigibilidade do referido dispositivo, uma vez que esta condição só atinge as obrigações decorrentes de sucumbência abrangidas pelo benefício. Se o benefício não alcança a condenação pretérita, tal condenação permanece imediatamente exigível.

Quanto às teses de agiotagem, inversão do ônus da prova (MP 2.172-32/2001) e Lei da Usura, o acórdão enfrentou a controvérsia de forma fundamentada ao decidir pela manutenção da procedência da ação monitória. O colegiado consignou expressamente que: i) A operação entre as partes configurou-se como factoring regular, mediante aquisição de cheques com deságio; ii) A perícia sobre o deságio foi considerada impertinente, pois tal ajuste ocorre entre a faturizadora e o faturizado, não afetando a relação originária da devedora dos títulos e; iii) A certidão do BACEN, isoladamente, não constitui indício mínimo de usura, mas apenas prova de que a apelada não é instituição financeira, o que é inerente ao fomento mercantil.

Portanto, ao concluir que a embargante “
não logrou êxito em produzir qualquer indício mínimo de prova de suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC)
”, o julgado rechaçou, por incompatibilidade lógica, a aplicação da inversão do ônus da prova e as penalidades da Lei da Usura. O que se observa é o nítido intuito da embargante em rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas, o que é vedado nesta via recursal.

O prequestionamento, por sua vez, não exige a menção numérica a todos os artigos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido decidida, o que ocorreu integralmente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)